Tribunal: STF
Processo: AI 541730
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo de instrumento. Intimação da data da sessão de julgamento e sustentação oral. Pedidos incabíveis. Servidores civis do Distrito Federal. Extensão do reajuste de 28,86%. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Intimação da data da sessão de julgamento e sustentação oral. Pedidos incabíveis. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. A extensão do reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares da União, aos servidores civis do Distrito Federal ofende a autonomia legislativa desse ente federativo.



    3. Agravo regimental não provido.